Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709540-41.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO FERREIRA DE FARIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Sandro Ferreira de Faria em face da r. sentença (ID 52915165) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em desfavor do Banco Do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC/15, em razão de o Embargante não ter cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial. Nas razões recursais (ID 52915167), sustenta, em resumo, que a sentença merece ser cassada, tendo em vista que, a despeito de constar na inicial pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203-A, isso não foi respeitado, sendo, portanto, nula as intimações em razão da clara ofensa ao art. 272, § 5o, do CPC/15. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o trâmite da execução objeto dos embargos seja suspenso e que seja determinado que o Apelado exclua o nome do ora Requerente dos órgãos de restrição de crédito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do trâmite da execução objeto do processo de origem, com determinação de exclusão do nome do ora Requerente dos órgãos de restrição de crédito. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a concessão ou não de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator